Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735987-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ALTIVA MARIA DOS REIS SUAIDEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por ALTIVA MARIA DOS REIS SUAIDEN, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Na inicial, afirma a requerente que que é proprietária de unidade consumidora localizada na DF-140, KM 08 – OPUS AGROPECUÁRIA, utilizada no criadouro de frangos de granja. Relata que, no mês de junho de 2021, foi surpreendida com cobrança pela requerida de faturas concernentes ao consumo de energia elétrica, uma no valor de R$ 8.006,14 (oito mil e seis reais e quatorze centavos) e outra no valor de R$ 149.477,87 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Assevera que, ao entrar em contato com a requerida, foi lhe dito que o valor total da cobrança está correto, pois fora constatado que o relógio no local estaria queimado desde o mês de janeiro de 2019 até maio de 2021, com a consequente troca do medidor, constatada em fiscalização ocorrida no dia 31 de maio de 2021. Reputa como abusiva a cobrança, alegando que sempre arcou com os valores mensais e todas as leituras feitas pelos agentes da empresa requerida jamais houve qualquer informação ou indicação de que o relógio estaria com defeito ou queimado. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “a) Seja deferida a tutela de urgência antecipada, ‘inaudita altera parts’ com o fim de determinar que a ré se abstenha imediatamente de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da autora, bem como se abstenha de realizar inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, notadamente SPC e SERASA, durante a tramitação da presente demanda, sob pena de multa diária a ser arbitrado por este d.juízo;” (ID 105817258, p. 9) É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo. Como relatado, a requerente se insurge com cobrança perpetrada pela parte requerida de fatura concernente ao consumo de energia elétrica, no valor de R$ 149.477,87 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), emitida a partir fiscalização ocorrida no dia 31 de maio de 2021, na qual a requerida teria constatado que o relógio no local estaria queimado desde o mês de janeiro de 2019 até maio de 2021, a qual reputa abusiva. Postula, então, tutela de urgência a fim de que a requerida se abstenha de cessar o fornecimento do serviço de energia elétrica e se abstenha de incluir o nome da requerente em cadastro de inadimplentes. Com efeito, a leitura dos autos evidencia que a autora recebeu a conta de energia elétrica no expressivo valor de R$ 149.477,87 (ID 105817268, p. 8), que corresponderia ao período de jan/19 a mai/21. O histórico indica uma queda no valor a partir do ano de 2019 e, de forma abrupta, nos meses de janeiro de fevereiro de 2021 (ID 105817263, pp. 1-3), dando ensejo a apuração pela parte requerida e, segundo informações obtidas pela requerente junto à central de atendimento, constatado que o relógio medidor estaria queimado. Nessa senda, dispõe a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que define critérios e procedimentos específicos a serem adotados em caso de averiguação de eventual irregularidade ocorrida na prestação do serviço de consumo de energia elétrica: Seção XV - Do Faturamento Incorreto Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...) Seção XVI - Da Deficiência na Medição Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição; II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89; ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) III – no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98. § 1o O período de duração, para fins de cobrança ou devolução, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 2o Os prazos máximos para fins de cobrança ou devolução devem observar o disposto no art. 113. Tem-se, pois, que o art. 115, § 2o, da Resolução Normativa n. 414/2010, dispõe que a cobrança dos valores não faturados deve-se observar os prazos máximos fixados pelo art. 113, que, por sua vez, determina em seu inciso I que, no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento, a cobrança das quantias não recebidas deve-se limitar aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Assim, em um cenário de “summaria cognitio”, vejo como presente a probabilidade do direito, na medida em que, apesar da possibilidade da requerida em promover a cobrança com base na média de consumo pretérita, por decorrer a ausência de medição de defeito apresentado no medidor, dever-se-ia observar o prazo máximo estabelecido pelo art. 113, I, da Resolução Normativa n. 414/2010. Ademais, a conduta da requeria destoa da boa-fé objetiva, ao manter por mais de dois anos relógio marcador de consumo defeituoso, de modo que deveria atuar o quanto antes, com vistas a minorar seus próprios prejuízos (“duty to mitigate the loss”). No que concerne ao Perigo de Dano, cuida-se de fornecimento de energia elétrica, bem de natureza essencial, inclusive para o desempenho das atividades econômicas desenvolvidas pela parte requerente no imóvel, de modo que se mostra presente o perigo de dano, para o caso de corte do fornecimento do serviço por parte da requerida. De outra banda, no que concerne à abstenção de negativação, é fato notório que a inscrição dos dados de um cidadão em cadastros de restrição ao crédito retira dele(a) prerrogativas imprescindíveis para o livre trânsito na teia relacional que a vida moderna exige, excluindo-o(a) do mercado de consumo. Nesse contexto, também tenho por presente o requisito em apreço. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de urgência para impor ao requerido NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A obrigação de não fazer, determinando-lhe que se abstenha de promover corte do fornecimento de energia elétrica na unidade da parte requerente – DF-140, KM 08, OPUS AGROPECUÁRIA, código no 967705 –, bem como se abster de qualquer iniciativa de abertura de registros de negativação, que envolvam a fatura de ID 105817268, p. 8, com vencimento em 16/08/2021, no valor de R$ 149.477,87 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da medida antecipatória ora deferida. Consubstanciando-se o provimento “initio litis” em obrigação de não fazer, deixo, por ora, de fixar multa para eventual descumprimento pela parte requerida; a qual poderá ser posteriormente atribuída, na hipótese de recalcitrância.(...)” Na origem, informa o réu/agravante que foi ajuizada em seu desfavor ação Declaratória de Inexistência de Débito, tendo por objeto a declaração de nulidade de cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 149.477,87. Afirma que a autora/agravada fundamentou seu pedido no argumento de que haveria defeito no medidor que ocasionou a medição em valores inferiores, e alegou ser indevida a cobrança da diferença pleiteada. Sustenta que, em verdade, o equipamento medidor foi violado, fato que ocasionou a medição a menor em todo o período de mau funcionamento do medidor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante, notadamente o risco de dano grave decorrente da produção dos efeitos da decisão. Conforme se verifica dos autos, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em alegação de violação do equipamento medidor, acompanhado das provas que o agravante reputou pertinentes. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto a documentação juntada aos autos não foi objeto de contraditório. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência deferida em favor da autora/agravada é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito, caso a sentença seja favorável ao agravante. Nesse contexto, deve ser garantido à consumidora, ora Agravada, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível em caso semelhante: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 16:35:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora